Tribunal: STF
Processo: RE 612737
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E DA BASE NEGATIVA DA CSLL. VIOLAÇÃO DOS CONCEITOS CONSTITUCIONAIS DE RENDA E DE LUCRO. VIOLAÇÃO DA REGRA DA ANTERIORIDADE. INEXISTÊNCIA.



    Segundo orientação firmada por esta Suprema Corte, a compensação de prejuízos fiscais acumulados e da base de cálculo negativa da CSLL representam benefícios fiscais, cuja ausência não viola os conceitos constitucionais de renda ou de lucro.



    Tal entendimento aplica-se às modificações realizadas pela IN 198 e pela IN 90, não obstante ter-se firmado no julgamento da constitucionalidade dos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.